Tribunal: TJMT
Processo: 0000640-14.2014.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
INTERESSADO/APELADO:
MARILENE MARIA KISCHENER

Número do Protocolo: 153210/2017
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÃO SUCESSIVAS – NULIDADE – DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS E SALDO DE SALÁRIO - RE 765.320/MG – PEDIDO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ - IMPROCEDÊNCIA – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
A Corte Constitucional firmou entendimento, repercussão geral, de que o contrato temporário de trabalho, firmado com a Administração Pública, quando renovado, sucessivamente, inquina-se de nulidade, porque viola o acesso ao Serviço Público via concurso (CF, art. 37, II, e § 2o).
A contratação considerada nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90.
Tratando-se a espécie de condenação judiciais referente a servidores e empregados públicos, nos termos do julgado do Tribunal Cidadão, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios (Tema 905 STJ): As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
INTERESSADO/APELADO:
MARILENE MARIA KISCHENER

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Alta Floresta contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Marilene Maria Kischener n. 640-14.2014.811.0007 (código 112107), julgou parcialmente procedente o pedido contido na petição inicial, para declarar nulo o contrato de trabalho entre as partes e condenar o Município de Alta Floresta ao pagamento do saldo de FGTS devido à parte autora, durante o período de vigência do pacto laborativo e multa no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor devido a título de FGTS, bem como férias, acrescidas de 1/3 do valor da remuneração mensal e gratificação natalina, ambas referentes ao período de 31.01.2009 a 06.03.2012, em sua integralidade e na forma proporcional, conforme a prestação de serviço apontada às fls. 25/43, respeitada a prescrição quinquenal. A correção monetária deverá ser pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela até o devido pagamento. Os juros moratórios, devidos desde a citação válida (Súmula 204 do STJ), são fixados em 0,5% ao mês até o advento da Lei no 11.960/2009, de 30/06/2009, devendo, após essa data, ser observado o percentual estabelecido para caderneta de poupança.
Em suas razões recursais, o Município de Alta Floresta sustenta que a sentença está em desacordo com o entendimento seguido pelos Tribunais, já que o STF, em julgamento do Recurso Extraordinário no. 705140, com repercussão geral reconhecida, firmou a tese de que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.
Assim, requer o provimento do recurso para excluir da condenação a obrigação do pagamento do 13o salário, férias acrescidas de 1/3 e multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do FGTS.
Sem contrarrazões, conforme certidão de fls. 130.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (fls. 138/139).
É o relatório.

Cuiabá, 16 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Alta Floresta contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Marilene Maria Kischener n. 640-14.2014.811.0007 (código 112107), julgou parcialmente procedente o pedido contido na petição inicial, para declarar nulo o contrato de trabalho entre as partes e condenar o Município de Alta Floresta ao pagamento do saldo de FGTS devido à parte autora, durante o período de vigência do pacto laborativo e multa no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor devido a título de FGTS, bem como férias, acrescidas de 1/3 do valor da remuneração mensal e gratificação natalina, ambas referentes ao período de 31.01.2009 a 06.03.2012, em sua integralidade e na forma proporcional, conforme a prestação de serviço apontada às fls. 25/43, respeitada a prescrição quinquenal. A correção monetária deverá ser pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela até o devido pagamento. Os juros moratórios, devidos desde a citação válida (Súmula 204 do STJ), são fixados em 0,5% ao mês até o advento da Lei no 11.960/2009, de 30/06/2009, devendo, após essa data, ser observado o percentual estabelecido para caderneta de poupança.
Denota-se dos autos que a Autora foi contratada pelo Município Réu para laborar na função de Auxiliar de Enfermagem, pelos períodos de 17-2-05 a 31-12-05; 13-2-06 a 2-4-06; 3-4-06 a 31-12-06; 2-1-07 a 31-3-07; 2-4-07 a 31-5-07; 2-7-07 a 31-7-07; 1o-8-07 a 31-8-07; 1o-10-07 a 31-10-07; 1o-11-07 a 31-12-07; 2-1-08 a 31-12-08; 2-3-09 a 30-6-09; 1o-7-09 a 31-12-09; 4-1-2010 a 31-12-2010; 3-1-2011 a 6-3-2011, conforme documentos de fls. 25/43.
Ingressou com Ação de Cobrança em desfavor do Município de Alta Floresta, objetivando a condenação do ente municipal no pagamento do 13o salário, férias, FGTS acrescido de multa de 40% e indenização por danos morais.
O Juiz de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente o pedido contido na petição inicial, para declarar nulo o contrato de trabalho entre as partes e condenar o Município de Alta Floresta ao pagamento do saldo de FGTS devido à parte autora, durante o período de vigência do pacto laborativo e multa no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor devido a título de FGTS, bem como férias, acrescidas de 1/3 do valor da remuneração mensal e gratificação natalina, ambas referentes ao período de 31.01.2009 a 06.03.2012.
Pois bem. Quanto à matéria, deve-se registrar que o vínculo estabelecido entre a Administração e os servidores contratados, temporariamente, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, é de direito administrativo (jurídico-administrativo).
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE AMBIENTAL. CONTRATO TEMPORÁRIO FUNDADO NO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E EM LEIS MUNICIPAIS. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
1. (...).
2. Por conseguinte, a compreensão firmada no Supremo Tribunal Federal e neste Superior Tribunal de Justiça é a de que a contratação de servidor temporário, com arrimo no artigo 37, IX, da CF/1988, é de natureza jurídico-administrativa, o que acarreta na competência da Justiça Comum para solver as controvérsias decorrentes dessa modalidade contratual. Precedentes.
3. (...). (AgRg no CC 138.462/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/4/2015, DJe 27/4/2015). [Destaquei].

Por oportuno é necessário anotar que embora seja constitucionalmente permitido e aceito pelas Cortes Superiores, no presente caso, é nítido o desvirtuamento da exceção à regra constitucional, da qual prevê que o ingresso do serviço público à administrativa pública, ocorrerá por concurso público, e somente em determinadas situações será permitido aquele outro tipo de contratação
Dessa forma, conforme já dito, a Autora/Apelada foi contratada sucessivamente para a função de Auxiliar de Enfermagem do Município de Alta Floresta e, assim, é evidente que a contratação não era apenas temporária.
Em vista de o contrato ser regido pelas normas de direito administrativo, as regras da CLT não têm aplicabilidade, no caso em questão. Logo, é certo que a Autora/Apelada não tem direito à percepção de quaisquer verbas rescisórias de natureza trabalhista.
Esclareço que ao analisar as demandas que tenham por objeto o pedido de nulidade de contratos temporários, embaso meu posicionamento no acórdão de Recurso Extraordinário submetidos a Repercussão Geral.
No RE 765.320/MG, a parte autora pugnou pelo provimento do recurso extraordinário para reformar a decisão de primeiro grau, que julgada improcedente e confirmada pelo TJ, declarou a legalidade dos contratos e afastou a obrigatoriedade dos direitos sociais do trabalho, em especial a indenização relativa aos depósitos do FGTS.
A matéria foi submetida à repercussão geral, cujo Tema 916 consigna "Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal".
O Exmo. Relator Ministro Teori Zavascki, naquele caso, fundamentou-se em decisões similares proferidas pela Corte Suprema em sede de repercussão geral, para consignar que os contratos temporários que forem declarados nulos, por violar o caráter excepcional de interesse público, tem direito a percepção de todos os salários do período trabalho e ao levantamento do FGTS, em conformidade com o art. 19-A, da Lei 8.036/1990 (RE 596.478 – Repercussão Geral), contudo, não gera efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados.
Sendo assim, verifica-se que fica afastada a obrigação da Administração Pública no pagamento das verbas constitucionais aos servidores nos casos em que os contratos temporários forem declarados nulos, tendo que honrar, tão somente, com a remuneração dos salários referentes aos períodos que foram trabalhados e o levantamento do FGTS, em conformidade com o remansoso conjunto de decisões da Corte Suprema.
Considerando o prescrito no artigo 927, do Código de Processo Civil/2015, reafirmou a vinculação dos magistrados à observância dos precedentes, decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, enunciados de súmula vinculante, acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, entre outras, me alinho ao posicionamento estabelecido por aquela Corte máxima do país quanto a matéria.
Posto isso, a minha posição é alicerçada nas decisões da Corte máxima, portanto, de que os contratos temporários nulos geram à obrigação de pagamento do saldo salarial e levantamento de FGTS.
Desse modo, considerando que o contrato da Autora firmado com a Administração Pública Municipal é nulo, diante das sucessivas renovações o que viola o acesso ao serviço público por meio de concurso, impõe-se o provimento do apelo para excluir da condenação as férias e o 13o salário.
Quanto à multa de 20% a ser acrescida ao FGTS, mostra-se indevido o seu reconhecimento, uma vez que não se deve imputar somente ao Município a culpa pela situação irregular.
Nesse sentido:

Recurso Inominado: 0000571-79.2014.8.11.0007 Origem: TERCEIRA VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT Recorrente: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT Recorrido: JANDIRA DOS PASSOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 29/10/2019 DECLINA DA INTERVENÇÃO – ID 12868993 EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2o DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. SALDO DE SALÁRIO. FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FGTS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 2. O servidor público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a nulidade do pacto, faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, além de décimo terceiro salário, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.o, da CRFB/88. 3. Portanto, não comprovando o ente público o pagamento das verbas reportadas (férias, terço constitucional e décimo terceiro salário), a procedência do pedido neste aspecto é medida impositiva, tal como reconhecido pelo Juízo de origem. 4. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. 5. O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”. Todavia, a multa rescisória de 20 % (vinte por cento) sobre o FGTS arbitrada pelo Juízo a quo, pelo término do contrato de trabalho sem justa causa (Lei no 8.036/90, art.18, § 1o) não deve prevalecer. 6. A contratação temporária em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados referindo-se o Supremo Tribunal Federal as verbas trabalhistas, como pagamento de aviso prévio, seguro desemprego e multa rescisória, no julgamento do RE 705.140 (Repercussão Geral - Tema 308). 7. Sentença parcialmente reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 0000571-79.2014.8.11.0007, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 31/10/2019). [Destaquei].

Quanto à atualização dos créditos, com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, encerrado dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o- F da Lei no. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária, mantida a constitucionalidade concernente aos juros moratórios.
Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
Logo, tratando-se a espécie de condenação judiciais referente a servidores e empregados públicos, nos termos do julgado do Tribunal Cidadão, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação apresentado pelo Município de Alta Floresta para excluir da condenação a obrigação do pagamento do 13o salário, férias acrescidas de 1/3 e multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do FGTS. Em Remessa Necessária, RETIFICO, EM PARTE, a sentença para determinar que a atualização dos créditos obedeça aos critérios elencados no Tema 905 STJ.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA